Tribunal: CARF
Processo: 10640.000609/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000609/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE ELIAS VALERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos e declarações
firmados por profissionais médicos, quando se coadunam com a
verossimilhança das alegações e com todo o conjunto probatório, podem
afastar as glosas efetuadas, a critério, todavia, da Administração Fiscal, que
atua, nesse sentido, no âmbito da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 13-18, onde a Administração Fiscal lançou
crédito tributário, em face do contribuinte acima identificado, no valor total de R$ 13.087,27,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000609/2008-62
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000609/2008-62

pela constatação de deduzir, indevidamente, despesas com profissionais médicos, no ano-
calendário de 2004.
Apresentada impugnação (fls. 2-12), o contribuinte, pessoalmente, sustentou, em
síntese, que o crédito tributário lançado se baseou em suposições, e que a comprovação das
despesas se enquadra no disciplinado pela legislação. Juntou, ainda, documentos às fls. 19-29.
Por conseguinte, o acórdão de primeira instância, às fls. 41-52, entendeu, por
unanimidade, em manter hígido o crédito tributário, da maneira como lançado.
Recurso voluntário interposto, também pessoalmente, às fls. 56-69, onde o
contribuinte repetiu, em síntese, os argumentos expostos em sede de impugnação, somente
acrescentado fundamentos para afastar a aplicação de dispositivos legais mencionados no
acórdão de primeira instância. Na ocasião, juntou apenas sua identidade profissional (fl. 70).
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 71), com as
homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado
da decisão combatida em 30/4/2010 (fl. 55), e formalizou sua irresignação no dia 24/5/2010 (fl.
56), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem analisas.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Falta ao conjunto probatório dos autos verossimilhança das alegações do
contribuinte.
Os recibos médicos às fls. 25-27, de lavra do profissional Carlos Augusto Araujo,
sequer indica o endereço do consultório do psicólogo — uma das exigências contidas no art. 80,
§ 1o, inciso III, do RIR/1999.
Ainda, esses documentos demonstram que o contribuinte, advogado atuante, se
submeteu, geralmente, a uma consulta psicológica por dia, porque, por exemplo, em março de
2004, se consultou 23 vezes, o que somente seria plausível se o mesmo padecesse de alguma
enfermidade mental, o que sequer é noticiado nos autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000609/2008-62

De igual forma, a declaração à fl. 34, firmada pelo mesmo psicólogo e
reconhecida em cartório de notas, não é suficiente para comprovar, acima da dúvida razoável, o
prejuízo experimentado pelo contribuinte e levado à tributação.
Devido à alta quantia envolvida (total de R$ 24.200,00), seria presumível que o
contribuinte, além desses recibos e declarações, pudesse demonstrar a existência dessas deduções
com receituários ou laudos do profissional e, decerto, com prova da transferência de valores,
como espelhos de cheque; contudo, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, quedou-
se inerte.
Nesse sentido, e amparado no que dispõe o art. 29 do Decreto 70.235/1972,
concluo que o crédito tributário deve ser mantido, em sua integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital